Tribunal: TJPA
Processo: 0008833-08.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008833-08.2012.8.14.0006

APELANTE: ALESANDRA LOPES DE LIMA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ALESANDRA LOPES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS.

INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. DANOS MATERIAIS EXCLUÍDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Súmula 597/STJ: "
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
."

2.

Súmula 302: "
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado
."

3.

Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "
a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
”. Precedentes.

4.

Hipótese dos autos em que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da operadora do plano de saúde, consubstanciada na negativa abusiva de cobertura de internação e tratamento da autora, em situação de emergência.

5. I
negável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, com a negativa da internação e do tratamento médico necessário à garantia da saúde e vida da autora, culminou na necessidade de internação da autora em hospital público mesmo quando beneficiária de plano de saúde. No caso, mesmo diante de laudo fornecido pelo médico do hospital da seguradora atestando que o estado da paciente, autora, era de urgência ante o abortamento involuntário em gestação de 19 semanas, com dor pélvica e perda de líquido, o hospital da requerida negou atendimento, fazendo com que a paciente, em estado de dor e desespero, fosse a um hospital público, para proceder seu atendimento.

6. Por tais motivos, entendo que o
quantum
indenizatório deva ser majorado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ser mais adequado à situação concreta e por se tratar de elemento inibidor, evitando a reiteração da prática da conduta ilícita.

7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

8. Quanto a indenização por danos materiais no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), entendo assistir razão a ré/apelante, pois o recibo da guia de sepultamento da criança não se configura, necessariamente, despesa relacionada com a conduta, pois não foi atribuída a requerida culpa pelo resultado morte do bebê, devendo ser excluída da condenação.

9.

Recurso da autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para majorar os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros simples de 1% ao mês, a partir da citação, à unanimidade.

10. Recurso da ré CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para excluir da condenação, a indenização por danos materiais, no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela requerente ALESSANDRA LOPES DE LIMA e pela requerida HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu parcialmente o pedido autoral de indenização por danos materiais e morais em face da requerida.

Narra a Inicial que a autora precisou de atendimento de urgência no plano de saúde HAPVIDA da qual é segurada, em virtude ter sofrido sintomas de abortamento de sua gravidez, mas que o plano negou a internação sob o argumento de não cumprimento do período de carência. Situação que fez a autora procurar atendimento na rede pública, porém, embora atendida, não foi possível evitar a perda do bebê.

O Juiz sentenciante deu parcial procedência ao pedido da requerente para condenar o requerido em danos materiais no valor de R$ 25,70 (vinte e cinco reais e setenta centavos) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com a seguinte parte dispositiva:

Dito isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS deduzidos por ALESSANDRA LOPES DE LIMA em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, para o fim de:

a) REJEITAR a preliminar arguida pela requerida;

b) CONDENAR A RÉ ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 25,70 (vinte e cinco reais e setenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da data do pagamento.

c) CONDENAR A RÉ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da data desta sentença.

Em razão do resultado da demanda, considerando que a autora decaiu em parcela mínima, relativa ao pedido de indenização por danos materiais, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

A autora/apelante requer a majoração dos danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora, para que passe a fluir a partir da citação, e não da publicação da sentença.

Por sua vez, a ré/apelante apresentou apelação alegando, em síntese, que à época da solicitação do atendimento (25/05/2012), a usuária possuía apenas 27 (vinte se sete) dias de plano de saúde, não cumprindo, portanto, o prazo de carência exigido para internação, que é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão na Lei 9.656/98. Sustenta, ainda, que mesmo se tratando de paciente em quadro emergencial, a garantia de atendimento somente poderia ser até no máximo 12 (doze) horas, nos termos da Resolução 13, de 03/11/1998.

Ressalta que o aborto sofrido pela autora foi uma consequência do estado clínico geral da gestante que se encontrava em idade avançada e apresentava quadro de gravidez de risco antes mesmo da adesão ao plano, tratando-se de fatalidade que não teria nexo algum com os atos da ré, inexistindo danos morais a serem indenizados. Ainda, quanto aos danos, aduz que a condenação em prejuízos materiais não foi fundada em comprovação dos efetivos gastos.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 3929181 - Pág. 1-7).

Sem contrarrazões da parte ré.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

2.

FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PARA AMBOS OS RECURSOS.

A Situação fática a ensejar a presente demanda consiste na negativa da seguradora do plano de saúde de cobertura em situação emergencial, na qual, a autora,
segurada do referido plano apresentava
abortamento involuntário em gestação de 19 semanas.

Narra a Inicial que a requerente, em estado gravídico, procurou o plano de saúde HAPVIDA, da qual é segurada desde 28.04.2012, o que lhe dava direito a atendimento ambulatorial, hospitalar e de obstetrícia, inclusive em caso de urgência e emergência. Ainda, de acordo com a exordial a contratação do plano de saúde foi realizada com a consciência da contratada de que a contratante se encontrava no terceiro mês de gestação.

Ocorre que, aproximadamente, um mês após a contratação, a autora sentiu fortes dores, o que a fez procurar um hospital de propriedade da seguradora, em caráter de urgência, onde recebeu do médico de plantão guia de internação ante a indicação de sinais de aborto.

Ao tentar viabilizar sua internação com a referida guia do médico do mesmo hospital em que foi atendida, lhe foi comunicado que não seria possível a internação uma vez que não tinha cumprido o período de carência do plano de saúde.

A autora, no mesmo dia, dirigiu-se a um hospital público, onde foi internada, em caráter de urgência, e passou por um procedimento para a retirada da criança, que faleceu horas depois.

As referidas informações se encontram comprovadas por meio de instrumento de contrato do plano de saúde, exame de ultrassom, exame US obstétrica, laudo de alta da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Declaração de Nascido Vivo, Certidão de Óbito com a causa morte ABORTAMENTO e comprovante do pagamento da guia de sepultamento (ID 3929114 - Pág. 1-22).

Irresignado com a sentença que condenou o Plano de Saúde HAPVIDA a compensação por danos morais e materiais, a seguradora, requerida, propôs o presente Apelo sob o fundamento de que não houve falha do atendimento, tendo em vista que a negativa de internação se deu com base no fato de que a usuária contava apenas com 27 dias de adesão ao plano e, assim, ainda faltavam 153 dias para o cumprimento do prazo de carência para internação.

Alega ainda, que o aborto iria inevitavelmente acontecer, eis que consta no laudo que a paciente foi submetida a indução de trabalho de parto, eliminando o feto no dia 26.05.2012. Assim, nessa linha de entendimento, aduz que não consta nenhum dos elementos necessários a composição do dano moral, eis que agiu dentro das normas legais no atendimento da segurada.

Por sua vez, a requerente também interpôs recurso de apelação, sob o argumento de que o dano moral deve ser majorado, em virtude da ocorrência de grave violação de seu direito. Por fim, requer a retificação do início da incidência dos juros de mora para a data da citação.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à existência ou não de falha na prestação de serviços por parte da operadora de plano de saúde, consistente na negativa de autorização para internação e tratamento da autora, sob a justificativa de não cumprimento da carência contratual.

É incontroverso nos autos, a necessidade de internação da autora, conforme laudos de ID 3929114 - Págs. 9/10. Portanto, a
questio
do presente recurso é verificar: a) se aplicável, na hipótese, a carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação e; b) se em caso de urgência, a cobertura estaria limitada a 12 (doze) horas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o paciente atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, de forma que a responsabilidade decorrente de suposto ato ilícito praticado é de natureza objetiva, prescindindo da exigência de demonstração de culpa.

Feitas essas considerações, verifico que o laudo acostado aos autos demonstra de forma inequívoca que a autora necessitava de atendimento de emergência com indicação de internação hospitalar ante indício de aborto involuntário, tendo sido submetida a indução de parto, e procedimento de curetagem após a eliminação do feto (ID 3929114 - Págs. 9/10).

Pelo contexto em que os fatos se desenrolaram, não há como negar que se trata de situação de emergência e, sendo assim, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, a cobertura do tratamento, nesse caso, seria obrigatória, desde que respeitado o prazo de 24 horas de carência (art. 12, V, “c” do mesmo diploma legal).

Seguem as transcrições dos referidos dispositivos legais:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

V - quando fixar períodos de carência:

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (grifos nossos)

Na hipótese em tela, considerando que o beneficiário aderiu ao plano de saúde em 28/04/2012 e a requisição da internação ocorreu em 25/05/2012, resta patente a abusividade da negativa de cobertura por não cumprimento da carência, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Outrossim, quanto ao argumento de que o prazo máximo de internação seria de apenas 12 (doze) horas, nota-se que tal alegação vai de encontro à Súmula 302, STJ assim ementada “
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado
.”, não merecendo prosperar.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597, AMBAS DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Súmula 302: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado."

2. Súmula 597/STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

3. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou configurada situação de urgência/emergência, devendo incidir o prazo de carência de 24 horas, previsto no art. 12, V, c, da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1406520/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Conforme se verifica, é inegável a ilegalidade da exigência do cumprimento de carência superior a 24 horas para a cobertura securitária em casos de urgência e emergência e da limitação no tempo da internação hospitalar.

Desta forma, restando demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da operadora do plano de saúde, consubstanciada na negativa abusiva de cobertura de internação e tratamento da autora, em situação de emergência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a existência de ato ilícito apto a atrair a responsabilidade civil.

De fato, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, com a negativa da internação e do tratamento médico necessário à garantia da saúde e vida da autora, culminou na necessidade de internação da autora em hospital público mesmo quando beneficiária de plano de saúde. O nexo de causalidade também é evidente, pois a negativa indevida da internação deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, mesmo diante de laudo fornecido pelo médico do hospital da seguradora atestando que o estado da paciente, autora, era de urgência ante o abortamento involuntário em gestação de 19 semanas, com dor pélvica e perda de líquido, o hospital da requerida negou atendimento, fazendo com que a paciente, em estado de dor e desespero, fosse a um hospital público, para proceder seu atendimento.

Claramente se observa que a requerida, não agiu com a mínima diligência quanto a um possível resultado abortivo, além de negligenciar, por deveras a saúde da autora, que se encontrava em estado gravídico comprometido.

Assim, muito embora, não se possa relacionar a interrupção da gravidez diretamente com a negativa do atendimento, tem-se presente o nexo causal entre a conduta ilícita e o dano, consistente no sofrimento da segurada, configurado no desespero e na dor de saber que corria o risco de perder seu bebê e não ser atendida dentro do próprio hospital da seguradora. Por tais motivos, entendo que o quantum indenizatório deva ser majorado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ser mais adequado à situação concreta e se tratar de elemento inibidor, evitando a reiteração da prática da conduta ilícita.

No que tange a alegação da requerente de que os
juros de mora devem incidir a partir da citação
, entendo que assiste razão a autora/apelante, eis que sendo a responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art.
405
do
CC/2002
.

Quanto a indenização por danos materiais no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), entendo assistir razão a ré/apelante, pois o recibo da guia de sepultamento da criança não configura, necessariamente, despesa relacionada diretamente com a conduta, pois não foi atribuída a requerida culpa pelo resultado morte do bebê, devendo ser excluída da condenação.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra, CONHEÇO do recurso de apelação da AUTORA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros simples de 1% ao mês, a partir da citação.

Por sua vez, CONHEÇO do recurso da RÉ e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir da condenação a indenização por danos materiais, no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos).

No mais, mantenho a sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023